Tribunal: TJSP
Processo: 2237724-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237724-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
LEANDRO APARECIDO AMARO, Impetrantes ROBERTO TADEU TELHADA e
VALDINEI DE MATOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
cassaram a liminar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237724-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.387
2
Habeas Corpus Criminal no 2237724-25.2020.8.26.0000
Impetrantes: Roberto Tadeu Telhada e Valdinei de Matos Moreira
Paciente: Leandro Aparecido Amaro
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.387
Vistos.
O Advogado ROBERTO TADEU TELHADA impetra
a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de
LEANDRO APARECIDO AMARO, apontando como autoridade coatora
o MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de São José dos Campos
(processo 0778811-36.2009.8.26.0577).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao
final condenado a uma pena carcerária de um ano e quatro meses de
detenção, em regime aberto (com incidência de substitutivos penais),
pela autoria de um crime de homicídio culposo agravado (artigo 121,
§§3o e 4o, do CP).
A Defesa postulou ao nobre Magistrado de
primeiro grau o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o
que foi indeferido, sendo determinado o início da execução da pena.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
do acolhimento de tal pedido.
Este, o breve retrospecto da impetração.
A liminar foi parcialmente concedida, apenas
para que se suspendesse a execução da pena até o pronunciamento da
douta Turma Julgadora.
Dispensadas as informações, sobreveio parecer
da ilustrada Procuradoria de Justiça propondo a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237724-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.387
3
Ao voto.
Não ocorreu a prescrição, quer punitiva, quer
executória.
A publicação do v. acórdão (25/05/2016
fls.
40), que, no caso, confirmou a condenação imposta em primeiro grau,
tem, agora, o condão de interromper o curso da prescrição.
Nesse sentido tem sido o iterativo entendimento
do colendo Supremo Tribunal Federal, valendo destacar, por todos, o
julgamento do HC 176.473/RR, da Relatoria do Senhor Ministro
ALEXANDRE DE MORAES.
De outra parte, tendo o trânsito em julgado para
as partes ocorrido em 18/09/2019
quando ocorreu o trânsito em
julgado para a Defesa --, a prescrição executória também não se
consumou, conforme também vem entendendo, mais recentemente, a
Corte Suprema (veja-se, a propósito, o Tema 788 ARE 848.107/DF,
da Relatoria do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI).
A execução deve prosseguir, portanto.
Posto isso, meu voto propõe seja denegada a
ordem, cassando-se a liminar.
IVO DE ALMEIDA
Relator